Tribunal: TJBA
Processo: 8105250-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105250-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HERMENEGILDO MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, referente a descontos em benefício previdenciário decorrentes de filiação a entidade sindical (SINDNAPI), que o autor alega não ter contratado por vício de consentimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão de investigação criminal ("Operação Sem Desconto"), conforme art. 313, V, 'a', do CPC; (ii) saber se a filiação do autor à entidade ré é válida ou se ocorreu vício de consentimento, justificando a rescisão, a restituição de valores e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo (art. 313, V, 'a', do CPC), pois a controvérsia específica sobre a validade da filiação individual do autor independe do resultado de investigação criminal genérica sobre as práticas da entidade ré, podendo ser resolvida com as provas documentais já presentes nos autos. 4. A entidade ré apresentou conjunto probatório robusto (ficha de sócio, autorização de desconto, proposta de adesão, documento de identificação, foto e gravação de voz) indicando a regularidade da contratação. 5. O autor impugnou os documentos de forma genérica, sem suscitar incidente de falsidade ou impugnar especificamente as assinaturas ou a gravação. Ademais, dispensou a produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado, enquanto a ré solicitou perícias. 6. A simples alegação de vício de consentimento, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para anular o negócio jurídico formalmente válido, especialmente quando o autor é pessoa capaz e alfabetizada. O autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré comprovou a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8105250-96.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, HERMENEGILDO MOREIRA DOS SANTOS, e, como apelado, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL (SINDNAPI). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.